Tribunal: STF
Processo: HC 184278
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc. 
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Eduardo Marzollo Neves em favor de Gabriel Margalhon Cerqueira Godinho, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Felix Fischer, que negou provimento ao agravo regimental no RHC 123.584/RJ.
    O paciente foi preso em flagrante e, posteriormente, denunciado pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico (arts. 33 e 35, c/c 40, IV, da Lei 11.343/2006). O magistrado de primeiro grau converteu o flagrante em prisão preventiva. 
    Inconformada, a Defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro/RJ, que denegou a ordem. 
    A questão, então, foi submetida à apreciação do Superior Tribunal de Justiça, que, via decisão monocrática da lavra do Ministro Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador convocado do TJ/PE), negou provimento ao RHC 123.584/RJ. Ato contínuo, a Corte Superior negou provimento ao agravo regimental defensivo. 
    No presente writ, o Impetrante alega inidônea a fundamentação do decreto prisional, porquanto ausentes os requisitos autorizadores. Sustenta nulidade do flagrante ante a alegada violação de domicílio sem justa causa, além de ter sido embasado por denúncia anônima. Assevera a existência de circunstâncias favoráveis, como primariedade, bons antecedentes e residência fixa. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva e, sucessivamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
    É o relatório. 
    Decido. 
    Extraio do ato dito coator: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CRIMES PERMANENTES QUE CARACTERIZAM ESTADO DE FLAGRÂNCIA. AUSÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
    I - Tratando-se de crimes de natureza permanente, como é o caso do tráfico de drogas, mostra-se prescindível o mandado de busca e apreensão para que os policiais adentrem o domicílio do acusado, não havendo se falar em eventuais ilegalidades relativas ao cumprimento da medida. Precedentes.
    II - É assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes.
    Agravo regimental desprovido”. 
    Em relação à alegada nulidade do flagrante, colho do acórdão exarado pelo Tribunal de Justiça que ‘De acordo com a dinâmica dos fatos, conforme relatado pelos policiais que realizaram o suposto flagrante delito (…), após terem recebido informação do setor de inteligência, com base em fundadas suspeitas a partir de postagem em rede social sobre a existência de arma e possivelmente de drogas em um apartamento em Copacabana, a guarnição foi até o local verificar tais informações, tendo sua entrada franqueada pelo porteiro do prédio. Segundo relatou o policial Leandro Moutinho, em sede extrajudicial, ao bater na porta do apartamento, percebeu que alguém se aproximou, mas não abriu. Em sequência, percebeu muita movimentação dentro do apartamento, como se tivesse mais de uma pessoa se movimentando e ouviu um barulho, como se fosse de uma janela se abrindo. Nesse momento, relata que sinalizou para que os colegas que estavam na parte debaixo do prédio ficassem atentos e que foi quando estes perceberam dois indivíduos saindo do prédio descalços e apressados, aparentemente nervosos, tendo sido efetuada a abordagem destes’. Assim, o paciente ‘foi capturado após tentar fugir do imóvel, ao qual os policiais bateram à porta a fim de averiguar informações provenientes de denúncia anônima, sendo certo que os delitos de tráfico e associação ao tráfico possuem natureza permanente e, supostamente, estando a droga na posse do paciente, configurada situação flagrancial que se perpetuou com a tentativa de fuga do mesmo’. 
    Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça destacou que ‘em se tratando de crimes de natureza permanente, como é o caso tanto do tráfico de drogas quanto da associação para o tráfico, mostra-se prescindível o mandado de busca e apreensão para que os policiais adentrem o domicílio de quem esteja em situação de flagrante delito, não havendo que se falar em eventuais ilegalidades relativas ao cumprimento da medida. Vale dizer, em outras palavras, que o estado flagrancial dos delitos de tráfico de drogas e de associação para o tráfico consubstancia uma das exceções à inviolabilidade de domicílio prevista no inciso XI do art. 5º da Constituição, não havendo se falar, pois, em eventual ilegalidade no fato dos policiais terem adentrado na residência, pois o mandado de busca e apreensão é dispensável em tais hipóteses’. 
    Com efeito, a posse de drogas para fins de tráfico constitui crime permanente e autoriza, devido ao estado de flagrância, o ingresso no domicílio independentemente de mandado, conforme uma das exceções à reserva judicial prevista no art. 5º, XI, da Constituição Federal (a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial). 
    Nestes termos, o ato dito coator está em consonância com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que ‘a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados’ (RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 10.5.2016).
    Não há pois, nulidade do flagrante a ser reconhecido por este Supremo Tribunal Federal.
    Quanto à alegada inidoneidade da fundamentação do decreto prisional, o magistrado de primeiro grau, ao converter o flagrante em prisão preventiva, verificou a existência dos indícios suficientes de autoria e da materialidade delitiva e enfatizou a necessidade da constrição para garantia da ordem pública, tendo em vista que ‘os custodiados foram presos em flagrante em localidade já conhecida pelo tráfico de drogas, estando posse de arma de fogo de grosso calibre, além de munições e na posse de grande quantidade e diversidade de material entorpecente’.
    Ademais, ao indeferir o pedido de revogação da prisão preventiva, o juízo singular destacou que foram ‘apreendidos 3.410 kg de entorpecente "maconha", acondicionados em 4 tabletes e 3 pequenas unidades, além de duas balanças de precisão, arma de fogo, munições, telefones celulares, o que demonstraria alta reprovabilidade e descaso com as leis e com a sociedade como um todo’.
    Por seu turno, o Tribunal de Justiça subscreveu a necessidade da medida constritiva de liberdade, destacando ‘a elevada quantidade de droga encontrada na posse do paciente, assim como o material que denota a traficância, como balanças de precisão, além da arma e munições’.
    O Superior Tribunal de Justiça ratificou as decisões anteriores forte nas circunstâncias da prisão tendo em vista a ‘quantidade da droga apreendida - quase três quilos e meio de maconha - além de armas de uso restrito e munições, circunstâncias indicativas de um maior desvalor da conduta em tese perpetrada, seja em razão de o recorrente ter empreendido fuga da abordagem policial, demonstrando que pretende furtar-se à aplicação da lei penal, tudo a revelar a periculosidade concreta do agente e a indispensabilidade da imposição da medida extrema na hipótese’.
    A validade da segregação embasada na garantia da ordem pública encontra amparo nos julgados desta Corte. Como reiteradamente pontuado, as circunstâncias concretas do crime, consubstanciadas na forma de acondicionamento, na quantidade e na potencialidade lesiva das substâncias entorpecentes apreendidas, justificam a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria (v.g. HC 105.585/SP, HC 112.763/MG e HC 112.364 AgR/DF, precedentes da minha lavra).
    Nesse sentido: HC 109.436/ES, Rel. Min. Ayres Britto, 2ª Turma, DJe 17.02.2012; HC 104.332/ES, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 12.9.2011; HC 98.754/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, 2ª Turma, DJe 10.12.2009).
    Além disso, a circunstância de o paciente ser portador de primariedade, bons antecedentes e residência fixa não constitui óbice à decretação ou manutenção da prisão preventiva, desde que preenchidos os pressupostos e requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal (HC 108.314/MA, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 5.10.2011 e HC 106.816/PE, Rel. Min. Ellen Gracie, 2ª Turma, DJe 20.6.2011).
    Dada a necessidade da constrição cautelar do paciente, carece de plausibilidade jurídica o pleito defensivo de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão (arts. 282, § 6º, e 319 do CPP).
     Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 27 de abril de 2020. 
Ministra Rosa Weber
Relatora